Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701854-84.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, o suscitante afirma, em síntese, que ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal com o intuito de obter provimento jurisdicional que lhe assegure a promoção retroativa, com o respectivo ressarcimento de preterição, decorrente de eliminação em concurso público, para ingresso na carreira da PMDF, anulada judicialmente. Aduz que o d. juízo a quo julgou improcedente o pedido, cuja sentença restou confirmada pela 3a Turma Recursal, sob o fundamento de que o proveito econômico pretendido encontra óbice na ausência de efetivo exercício das atribuições inerentes aos respectivos cargos, tendo o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestado sobre o tema, em sede de repercussão geral, nos RE n. 629.392 e n. 724347. Assevera que opôs embargos declaratórios objetivando provocar o colegiado sobre a jurisprudência, os quais restaram rejeitados. Sustenta que a 3a Turma Recursal utilizou-se, indevidamente, dos precedentes qualificados da Corte Suprema, por se tratar de situações distintas à da hipótese em análise. Afirma, também, que o aludido colegiado contrariou entendimentos firmados pelas Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, no sentido de que a promoção em ressarcimento de preterição reconhecida judicialmente ou administrativamente gera para o policial militar o acesso à graduação hierarquicamente superior, a partir da data em que deveria ter sido promovido, com todos os efeitos financeiros pretéritos. Requer: (...) se reconheça ao Recorrente a reclassificação na promoção a graduação de 1o sargento no quadro de militares da polícia militar do distrito federal, haja vista que com a vigência da lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009, as promoções na PMDF, estão sendo feitas unicamente por critério de antiguidade, sendo satisfatoriamente admitido ao autor que teve seus direitos reconhecido pela corte suprema em setembro de 2018, devendo todas as alterações serem devidamente publicadas no Boletim Geral Ostensivo da Polícia Militar do Distrito Federal, até o julgamento final deste processo, bem como condenar o Recorrido a pagar as diferenças pelos valores não auferidos pelo Requerente, do período correspondente à 28/07/2000 até 20/06/2006, conforme boletim do comando geral no 114, referente a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, a Soldados PM 1a Classe. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 22767461). É o relatório. DECIDO. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, consoante relatado, o autor JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA, após a rejeição do pedido de reapreciação da decisão que inadmitiu a instauração do incidente de uniformização (ID 22053369, p. 21/23 e 42), formulado, por sua vez, depois do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acordão proferido pela 3a Turma Recursal ao recurso inominado (ID 20648044, processo n. 0745420-06.2019.8.07.0016), peticionou, perante esta Turma, requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência. Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas contrarrazões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Verifica-se, a bem da verdade, que o suscitante se utiliza do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 3a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Não bastasse isso, consoante esclarecido alhures, o incidente de uniformização é procedimento para pacificar o entendimento no seio das Turmas Recursais, sendo inadmissível a sua apresentação com o fito de uniformizar entendimento entre Turma Recursal e Turma Cível, como pretende o suscitante. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente